Tribunal: TJMT
Processo: 1040749-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GERAÇÃO COMPARTILHADA DE ENERGIA. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por associação de energia e empresa gestora contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 1.039,20, determinou a baixa de protesto e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, além de julgar improcedente o pedido contraposto de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa gestora integra a cadeia de fornecedores e possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de saldo residual de energia após a rescisão contratual; (iii) determinar se a cobrança e o alegado protesto ensejam dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa gestora participa da cadeia de fornecimento ao administrar créditos de energia e emitir cobranças, respondendo solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos dos arts. 7o e 14 do CDC.
4. A relação jurídica configura prestação de serviços remunerados, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre fornecedor e destinatário final.
5. O consumidor comprova o pedido de desligamento e o cumprimento do aviso prévio contratual, afastando a presunção de legitimidade de cobranças posteriores.
6. O fornecedor não comprova a origem, o período de referência e a efetiva utilização do saldo de energia cobrado, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.
7. Relatórios unilaterais não demonstram de forma idônea o débito, e a cobrança sem contraprestação caracteriza violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e enriquecimento sem causa.
8. A ausência de comprovação de efetiva negativação ou de lesão concreta à honra afasta a configuração de dano moral indenizável.
9. A existência de restrição creditícia pretérita e ativa impede a reparação por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.
10. O pedido contraposto é improcedente por se fundar em débito declarado inexistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A empresa que administra créditos e realiza cobranças em sistema de geração compartilhada de energia integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados. 2. É inexigível a cobrança de saldo residual após a rescisão contratual quando não comprovada, de forma clara e detalhada, sua origem e vinculação ao período contratual. 3. A mera cobrança indevida, sem efetiva negativação ou comprovação de abalo concreto, não configura dano moral indenizável. 4. A existência de inscrição restritiva preexistente ou contemporânea afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040749-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARISTEU HENRIQUE DA SILVA - CPF: 314.577.381-04 (RECORRIDO), VANESSA BASSAN VASQUES - CPF: 042.877.341-90 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SOLAR DE ENERGIA MT - CNPJ: 52.407.074/0001-40 (RECORRENTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), ENERSIM ENERGIA RENOVAVEL S/A - CNPJ: 36.663.753/0001-24 (RECORRENTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GERAÇÃO COMPARTILHADA DE ENERGIA. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por associação de energia e empresa gestora contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 1.039,20, determinou a baixa de protesto e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, além de julgar improcedente o pedido contraposto de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa gestora integra a cadeia de fornecedores e possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de saldo residual de energia após a rescisão contratual; (iii) determinar se a cobrança e o alegado protesto ensejam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa gestora participa da cadeia de fornecimento ao administrar créditos de energia e emitir cobranças, respondendo solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos dos arts. 7o e 14 do CDC.

4.

A relação jurídica configura prestação de serviços remunerados, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre fornecedor e destinatário final.

5.

O consumidor comprova o pedido de desligamento e o cumprimento do aviso prévio contratual, afastando a presunção de legitimidade de cobranças posteriores.

6.

O fornecedor não comprova a origem, o período de referência e a efetiva utilização do saldo de energia cobrado, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

7.

Relatórios unilaterais não demonstram de forma idônea o débito, e a cobrança sem contraprestação caracteriza violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e enriquecimento sem causa.

8.

A ausência de comprovação de efetiva negativação ou de lesão concreta à honra afasta a configuração de dano moral indenizável.

9.

A existência de restrição creditícia pretérita e ativa impede a reparação por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

10.

O pedido contraposto é improcedente por se fundar em débito declarado inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A empresa que administra créditos e realiza cobranças em sistema de geração compartilhada de energia integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados. 2. É inexigível a cobrança de saldo residual após a rescisão contratual quando não comprovada, de forma clara e detalhada, sua origem e vinculação ao período contratual. 3. A mera cobrança indevida, sem efetiva negativação ou comprovação de abalo concreto, não configura dano moral indenizável. 4. A existência de inscrição restritiva preexistente ou contemporânea afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
ASSOCIAÇÃO SOLAR DE ENERGIA MT e ENERSIM ENERGIA RENOVÁVEL S/A
contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ARISTEU HENRIQUE DA SILVA,
declarando a inexistência do débito no valor de R$ 1.039,20, bem como determinou a baixa do protesto correspondente e condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais, julgando improcedente o pedido contraposto (ID 318125861).

Em suas razões recursais, as recorrentes defendem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa ENERSIM e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, sustentam a legitimidade da cobrança, com base na Cláusula 11 do Termo de Adesão (ID 318125856), que prevê a responsabilidade do associado pelo saldo de energia injetado mesmo após o desligamento. Argumentam pela inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral. Subsidiariamente, pedem a redução do valor da indenização e a procedência do pedido contraposto para cobrança do débito.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente ENERSIM ENERGIA RENOVÁVEL S/A, pois a empresa atua na gestão e administração dos créditos de energia e na emissão das cobranças (ID 318125423 e
318125429
), integrando nitidamente a cadeia de fornecedores e respondendo de forma solidária nos termos dos artigos 7o e 14 do CDC.

Da mesma forma, não prospera a tese de inaplicabilidade do CDC. Embora a primeira recorrente seja uma associação, ela oferece um serviço de geração e compensação de energia mediante remuneração, e o recorrido o adquiriu como destinatário final. A natureza do negócio jurídico é de prestação de serviços, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, o que atrai a incidência da legislação consumerista.

No mérito, a controvérsia central reside na legitimidade da cobrança de R$ 1.039,20 e do protesto dela decorrente, realizados meses após o pedido de cancelamento do contrato pelo consumidor.

No presente caso, o recorrido demonstrou ter formalizado o pedido de desligamento em 30/08/2024 (ID 318125422) e cumprido o aviso prévio de 90 dias, quitando as mensalidades subsequentes até outubro de 2024 (ID 318125426). Entretanto, as recorrentes emitiram uma cobrança no valor de R$ 1.039,20, em janeiro de 2025, alegando se tratar de saldo residual de energia injetada (ID 318125423).

No que tange à Cláusula 11 do Termo de Adesão (ID 318125856), embora preveja a responsabilidade do associado pelo 'saldo injetado', sua aplicação em face do consumidor exige a demonstração inequívoca do benefício econômico auferido. No caso, tendo o autor instalado sistema próprio de microgeração em outubro/2024, competia à ré provar que os 1.088 kWh cobrados foram de fato consumidos ou que a unidade ainda estava apta a compensá-los após o desligamento, ônus do qual não se desincumbiu (Art. 373, II, CPC).

A documentação apresentada (ID 318125857) consiste em relatórios internos, produzidos unilateralmente, que não permitem aferir com segurança o período de referência do saldo devedor. A cobrança de "saldo" sem a devida contraprestação ou informação detalhada configura enriquecimento sem causa da fornecedora e viola o direito à informação clara (art. 6o, III, do CDC). Portanto, a dívida é ilegítima, pois não foi devidamente comprovada pelas recorrentes, devendo ser mantida a declaração de sua inexistência.

Entretanto, no que tange aos danos morais, a sentença merece reforma. A análise das provas constantes dos autos, especialmente da consulta realizada pelo Juízo em sede liminar (ID 318125436), demonstra que o apontamento objeto desta lide sequer constava como anotação ativa, inexistindo prova cabal de que a restrição tenha se concretizado ou gerado abalo autônomo à imagem do autor.

Ademais, compulsando o extrato do SCPC/SERASA (ID 318125437), constata-se que o recorrido ostenta restrição pretérita e ativa (Banco Master), a qual não foi objeto de comprovação de demanda judicial com efeito suspensivo. Assim, ainda que se considerasse que posteriormente houve o protesto indevido, o autor não faria jus à reparação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Assim, diante da ausência de comprovação de lesão efetiva a direito da personalidade e da higidez da restrição pretérita, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. GERAÇÃO COMPARTILHADA DE ENERGIA. COBRANÇA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inexigível a cobrança de saldo residual emitida após a rescisão de contrato de geração compartilhada de energia quando o fornecedor não comprova, de forma clara e detalhada, a origem do débito e sua vinculação ao período de vigência contratual. 2. A mera cobrança indevida com ameaça de negativação, sem a efetiva restrição de crédito ou suspensão de serviços, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero aborrecimento. (N.U 1058676-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)”

Por fim, o pedido contraposto revela-se improcedente, uma vez que se encontra estritamente fundado em débito cuja inexistência foi judicialmente declarada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026